Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-66.2017.8.05.0087
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000027-66.2017.8.05.0087

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS E SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ANDERSON NASCIMENTO SANTANA, CRONOR DA COSTA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. APLICABILIDADE DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA DO PARTICIPANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INVIABILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para limitar a suplementação de pensão ao teto do regulamento do plano, mantendo-se o reconhecimento do direito da autora à percepção do benefício, com base na união estável judicialmente reconhecida e na dependência econômica comprovada. A embargante sustenta erro material, omissão e premissa equivocada quanto à aplicabilidade da Resolução PETROS nº 49/97 e ao equilíbrio atuarial do plano, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao desconsiderar a Resolução PETROS nº 49/97 como norma aplicável ao caso e ao afastar alegação de ausência de custeio e desequilíbrio atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expressamente consignou que o participante instituidor do benefício aposentou-se antes da edição da Resolução nº 49/97, razão pela qual é vedada sua aplicação retroativa, em respeito ao princípio do tempus regit actum.

4. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que, em previdência privada fechada, aplica-se o regulamento vigente à época da aposentadoria do participante, sendo inadmissível impor exigências posteriores não previstas originalmente.

5. Não há erro material nem omissão quanto à aplicabilidade do regulamento, pois a decisão fundamentou-se na data da aposentadoria como marco relevante, conforme entendimento reiterado dos tribunais.

6. No tocante ao equilíbrio atuarial, o acórdão afirmou expressamente que a PETROS não produziu prova técnica que demonstrasse desequilíbrio concreto, tendo se limitado a alegações genéricas, insuficientes para afastar o direito ao benefício.

7. A argumentação da embargante visa rediscutir o mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração, recurso restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8. A alegada premissa equivocada quanto à data de implementação do benefício já foi devidamente enfrentada, não havendo espaço para reexame da controvérsia jurídica pela via aclaratória.

9. A jurisprudência do TJBA também reconhece que a Resolução nº 49/97 da PETROS não pode ser aplicada retroativamente a participantes aposentados antes de sua edição, e que o direito à suplementação de pensão por morte prescinde de designação expressa do beneficiário, desde que comprovada união estável e dependência econômica.

10. Não se vislumbra omissão quanto ao dever de prequestionamento, sendo aplicável o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os pontos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

11. A atribuição de efeitos infringentes exige a constatação de vício integrativo relevante, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se ao participante de previdência complementar fechada o regulamento vigente à época da aposentadoria, sendo vedada a aplicação retroativa de normas supervenientes mais restritivas.

2. A ausência de demonstração técnica do desequilíbrio atuarial afasta a alegação genérica de ausência de custeio como causa impeditiva ao pagamento da suplementação de pensão por morte.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de juízo de valor firmado com base em interpretação jurídica razoável e fundamentada.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CF, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1774419/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 23.05.2022, DJe 25.05.2022.

STJ, AR 5033/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 24.02.2021, DJe 05.03.2021.

TJ-BA, Apelação 0580519-62.2015.8.05.0001, Rel.ª Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 15.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06